Tribunal: TJES
Processo: 5014722-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014722-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DELFINO JESUS GUSSON BRAMBILLA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Delfino Jesus Gusson Brambilla. A agravante alega que o cumprimento de sentença seria indevido, pois a sentença executada teria transitado em julgado por equívoco, ignorando a interposição de apelação. Sustenta que o recurso foi protocolado, mas não processado devido a falha no sistema PJe, e requer a anulação da execução e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de analisar se houve falha no sistema PJe que justificasse a não processualização da apelação interposta pela agravante e se o cumprimento de sentença deve ser anulado em razão da alegada falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falha no sistema PJe é vaga e genérica, sem elementos concretos que demonstrem que o erro decorreu do sistema e não de equívoco da própria parte.

4. A agravante tinha ciência da irregularidade no peticionamento, conforme espelhos de petição que indicam "documento ainda não juntado aos autos", mas não adotou medidas diligentes para sanar o erro antes do trânsito em julgado da sentença.

5. Precedentes do TJ-ES e do STJ firmam que o ônus de comprovar falhas no sistema eletrônico é da parte que alega o erro. A ausência de prova documental, como certidão emitida pelo tribunal, inviabiliza a relativização da coisa julgada.

6. A responsabilidade pelo correto uso do sistema de peticionamento eletrônico é do usuário, que deve garantir a transmissão adequada das peças processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que alega falha no sistema PJe deve demonstrar de forma concreta e documentada a existência do erro.

2. O usuário é responsável pelo correto manejo do sistema de peticionamento eletrônico, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela transmissão correta dos documentos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 218 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009598-88.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.013.231/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2023, DJe 10.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.977.978/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a Decisão (pgs. 184/186 do documento no ID 6852319) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, no bojo de cumprimento de sentença movido por
DELFINO JESUS GUSSON BRAMBILLA
em face da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na Decisão de ID 6868253, indeferi a antecipação da tutela recursal pretendida.

O agravado,
DELFINO JESUS GUSSON BRAMBILLA
, deixou de apresentar contrarrazões, apesar de intimado para tal (ID 8259862).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a Decisão (pgs. 184/186 do documento no ID 6852319) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, no bojo de cumprimento de sentença movido por
DELFINO JESUS GUSSON BRAMBILLA
em face da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em resumo, que

o cumprimento de sentença seria indevido, vez que a sentença executada teria transitado em julgado por equívoco, após ter sido ignorada a interposição de apelação pela parte contra a sentença.

Alega a recorrente que
em 28/01/2023
protocolou o recurso de apelação contra a sentença executada, ainda tendo pagado as custas, conforme ID 21109065 e ID 22817403 dos autos originários. Todavia, por falha no PJe, a petição do apelo não foi lançada no sistema.

Com a reforma da decisão agravada, requer a anulação da execução e desconstituição da certidão de trânsito em julgado, com posterior remessa dos autos ao TJES.

Pois bem.

Após análise os autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Isso porque suas alegações quanto à possível falha no sistema PJe são vagas e genéricas, sem evidenciar que as falhas não teriam sido da própria parte.

Como observou o Juízo de piso na decisão recorrida, ao referir-se à suposta interposição do apelo, a agravante apresenta espelhos que indicam a mensagem “documento ainda não juntado aos autos”, referente ao suposto recurso, o que comprova que tinha conhecimento da irregularidade de seu peticionamento, sem adotar qualquer diligência para sanar o erro ante do trânsito em julgado da sentença.

Cito precedente da Corte diante de caso semelhante ao presente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FALHA DO SISTEMA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PETICIONAMENTO CORRETO – ÔNUS DO RECORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Pretende a Agravante obstar o cumprimento de sentença instaurado na origem, pois, segundo alega, interpôs tempestivamente recurso de apelação, não sendo o mesmo processado em decorrência de falha no sistema PJE. 2. Os documentos/prints apresentados neste Agravo de Instrumento demonstram que, na verdade, após a intimação da sentença, no momento da interposição do recurso a EDP deixou de apresentar as razões de apelação, não obstante tenha acessado o sistema e juntada a guia de custas e o requerimento de juntada de petição. 3. Não cuidou a Agravante de demonstrar a suposta falha no PJE, tratando-se de equívoco do usuário no momento da utilização do sistema. 4. A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009598-88.2023.8.08.0000, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível, RELATORA: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 13/Oct/2023)

Vejam-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça na mesma esteira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA. COBRANÇA DE TARIFA. RECURSO ESPECIAL DESERTO. ERRO DO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTE. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de Mandado de Segurança contra o Diretor de Operação Rodoviária do DETRAN/RS, com objetivo de anular a cobrança pelo uso da faixa de domínio das rodovias estaduais. A sentença concedeu a segurança pleiteada. O Tribunal de origem reformou a sentença e denegou a ordem. Interposto recurso especial, este foi considerado deserto. Seguiu-se a interposição de agravo. No STJ, em decisão monocrática do Ministro Presidente, o recurso especial foi considerado deserto, em face da não juntada de comprovante de recolhimento das custas no ato de interposição do recurso especial. II -
Em que pese a argumentação do agravante sobre a ocorrência de "erro do sistema" do Tribunal de origem, fato é que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha sistêmica junto ao Tribunal Estadual, confeccionando algum tipo de certidão do órgão estadual, que ateste a falha e comprove o ocorrido.
Nessas circunstâncias, não há como deixar de reconhecer a incidência da Súmula 187/STJ "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". III - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui dever do usuário do sistema de peticionamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos enviados, sob pena de arcar com os ônus de eventual protocolização incompleta (AgInt no AREsp 1377677/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).IV - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.013.231/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PETIÇÃO EM BRANCO. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DO RECORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.977.978/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Nesse sentido, diante de eventual falha do sistema, a parte deveria ter diligenciado junto ao Tribunal para exigir algum tipo de certidão atestando a falha supostamente ocorrida, registrando evidências de seus requerimentos, o que não ocorreu, o que torna inviável relativizar a formação da coisa julgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar